Tribunal: TJDFT
Processo: 0752477-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0752477-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIA RIBEIRO DE MIRANDA PEREIRA, ELISSONIA RIBEIRO PEREIRA GOMES, HELIO RIBEIRO PEREIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de requerimento de habilitação formulado em petição autônoma pelo sucessores de IRINEU JOSÉ PEREIRA, credor nos autos do precatório no 0005978-84.2003.8.07.0000. É o relatório. Decido. A habilitação dos sucessores do credor é questão incidental a ser decidida no âmbito do respectivo precatório, não demandando a instauração de processo autônomo. O requerimento em análise, portanto, é manifestamente inadmissível, porquanto foi veiculado em via inadequada para tal desiderato. Isto posto, DETERMINO o cancelamento da distribuição. Promova-se a juntada da petição inicial e dos documentos que a acompanham nos autos do precatório no 0005978-84.2003.8.07.0000. Após as baixas necessárias, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto